Tribunal: CARF
Processo: 10983.902687/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902687/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.283 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
REINTEGRA. IDENTIFICAÇÃO DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni (relator) que dava provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento efetuado por meio do programa
PER/DCOMP n° 37689.20398.130514.1.5.17-6981, que objetivou o reconhecimento de crédito
no valor total de R$ 279.500,33, relacionado ao Reintegra, referentes ao 4o Trimestre de 2013 e
compensado com débitos informados no programa PER/DCOMP n°
09175.47527.130514.1.7.17-5069 (homologada parcialmente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902687/2014-61
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.283 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902687/2014-61

A autoridade fiscalizadora lavrou “Despacho Decisório” (fl. 11) onde reconheceu
parcialmente o direito da interessada no valor de R$ 211.561,59, tendo identificado as
inconsistências referentes a: 1) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito; 2)
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
A manifestação de inconformidade (fl. 02-03) alegou que no PER/DCOMP n°
37689.20398.130514.1.5.17-6981, do 4° trimestre de 2013, foram incluídas algumas NF's do
último mês do 3° trimestre de 2013, ou seja, NF's de setembro de 2013, as quais foram excluídas
do crédito e apontada a diferença a recolher. Alega que o próprio programa do PER/DCOMP
induziu ao erro acima descrito, pois ao colocar os dados da NF na Ficha Notas Fiscais de
Exportação Direta — Reintegra, ao incluir uma NF com dois meses anterior ao trimestre de
geração do crédito apareceu a seguinte mensagem:
"Mês/Ano de Emissão deve estar compreendido no Trimestre-Calendário de
referência do crédito ou corresponder ao último mês do trimestre anterior ao do
Trimestre-Calendário do crédito"
Argumentou a Recorrente que quando foram incluídas NF's de setembro de 2013,
o programa não deu nenhum aviso e permitiu a inclusão, gerando o despacho decisório recebido.
Ou seja o Recorrente admitiu que há nota fiscal de período indevido, mas
argumenta que não deu causa à referido erro.
Todavia, após o recebimento da comunicação, a empresa recorrente verificou que
houve NF's emitidas em dezembro de 2013, que não foram incluídas no PER/DCOMP, devido
ao fato de que, quando da transmissão do PER/DCOMP do 4° Trimestre de 2013, ainda não se
possuía os dados da RE e DE.
Portanto, para sanar esta exclusão, foi realizado novo levantamento, excluindo as
NF's de setembro de 2013, e, incluindo as NF's de dezembro de 2013. Ao tentar enviar a
PER/DCOMP retificadora, o sistema da RFB não permitiu a transmissão, dando a seguinte
mensagem:
"ERRO! Validador PER/DCOMP. A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA. O PER/DCOMP
QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA."
Ato contínuo, foram relacionadas as NF's de dezembro de 2013, que não fizeram
parte do PER/DCOMP do 4° trimestre de 2013, as quais geraram um crédito de R$ 60.920,41.
Ao fazer a apuração do novo crédito excluindo o crédito das NF's de setembro de 2013, e,
incluindo as NF's de dezembro de 2013, o crédito de R$ 279.500,33, passaria para R$
273.455,78, resultando em um a diferença de R$ 6.044,55, diferença esta que foi recolhida com
multa e juros em 31/07/2014. Para comprovar o acima exposto, e validar os novos valores
indicados, a Recorrente tentou incluir o arquivo em CD de cópia de segurança da PER/DCOMP
retificadora do pedido de Ressarcimento do 4° trimestre de 2013 (cuja transmissão não foi
aceita) e cópia em PDF da referida PER/DCOMP.
Diante do acima exposto, a empresa requereu que fosse concedida a inclusão das
NF's de dezembro de 2013, que resultaria no crédito adicional de R$ 60.920,41, acarretando em
um saldo devedor de apenas R$ 6.044,55, que já foi devidamente quitado em 31/07/2014.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.283 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902687/2014-61

A DRJ entendeu que a própria recorrente reconheceu o erro com relação a
inclusão indevida de nota fiscal. Ou seja, confirma que de fato incluiu Notas Fiscais de
setembro/2013 (anteriores ao 4o trimestre- calendário) e deixou de incluir as notas fiscais de
dezembro de 2013 , referentes ao trimestrecalendário objeto do pedido de ressarcimento, o que
contrariaria o disposto no § 4o, do artigo 35 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/12, vigente à
época.
Sobre a impossibilidade de retificação do PERDCOMP para a inclusão de Notas
Fiscais emitidas em Dezembro de 2013, A DRJ entendeu que o disposto na IN no 1.300/2012, em
seus artigo 87, 88, 89 e 90, vigente por ocasião do pedido em apreço, expressamente impede a
retificação que tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
Nesse cenário, a DRJ não aceitou o pedido de inclusão de Novas Notas fiscais,
que não foram relacionadas ao PERDCOMP, pois esses valores sequer foram pleiteados,
tampouco indeferidos, não podendo , dessa maneira serem analisados em sede de Manifestação
de Inconformidade.
Assim, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em seu recurso a Recorrente manteve os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade destacando de fato é a legítima detentora do crédito apurado em dez./2013.
Alegou a Recorrente que existe possibilidade de ser retificado o pedido do
Reintegra do 4o Tri./2013 pela emissão do Despacho Decisório, fundamentando que há
entendimento exarado pela COSIT nesse sentido, conforme Parecer Normativo COSIT no 2 de
28 de agosto de 2015 (doc.03).
Argumenta ainda que deveriam as comprovações do crédito apurado em dez./2013
serem consideradas no presente processo administrativo.
Aduz que não incluiu os valores apurados de REINTEGRA no mês de dez./2013,
porque no momento da transmissão do PER/DCOMP não possuía os dados das Declarações e
Registros de Exportação das mercadorias, tendo, no entanto, considerado para a tomada de
crédito no trimestre as notas fiscais que efetivamente produziram efeito, ou seja, aquelas em que
as respectivas mercadorias foram registradas como exportação no SISCOMEX, com a emissão
do BL (Bill of Landing), nos termos do art. 2o e do art. 29 C, § 2o, inciso II do Decreto no
7.633/2011.
Assim, no trimestre em questão, a Recorrente considerou as notas fiscais emitidas
no trimestre que possuíam o registro e a declaração de exportação. Esse entendimento, foi
adotado porque a Recorrente entendeu que não é pela simples emissão da nota fiscal que se faz
jus ao incentivo, mas sim pela efetiva exportação.
Argumenta a Recorrente que ao considerar a efetiva data da exportação do bem,
verificada pelas Declarações de Exportação, agiu de maneira zelosa, resguardando o interesse da
União, ao se creditar apenas dos tributos cujos produtos efetivamente foram exportados,
não lançando o crédito em momento anterior à realização da exportação.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.283 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902687/2014-61

Nesse sentido, fundamenta que é incontestavelmente detentora do direito
creditório, originário do REINTEGRA das exportações realizadas em dez./2013, e que agiu com
zelo ao considerar que o crédito somente poderia ser pleiteado após o embargue da mercadoria, e
que esse excesso de zelo não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco, mas sim à Recorrente, que ao
tentar transmitir seu crédito foi impedida pelo sistema da RFB (PER/DCOMP), pela existência
do Despacho Decisório em debate.
A Recorrente argumenta que deve ser aplicado o entendimento da Solução de
Consulta Interna no 7 – COSIT; 18/05/2015, a qual trata de IRPF e dispõe que a autoridade
administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência de informações no caso específico, do
endereço do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da
Secretária da Receita Federal do Brasil.
Assim, caberia à Receita Federal do Brasil zelar pela busca da verdade material a
fim de resguardar direitos e interesses públicos, argumentando que deve ser aplicado o princípio
da verdade material e reconhecer que a Recorrente possui crédito no valor de R$ 60.920,41 de
REINTEGRA apurado em dez./2013, cuja utilização foi suprimida pela impossibilidade de
transmissão sistêmica.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Trata-se de crédito apurado e declarado pela Recorrente de Reintegra – 4o
Trimestre de 2013, no montante de R$ 279.500,33, parcialmente reconhecido por Despacho
Decisório, sob a alegação de que haviam notas fiscais emitidas fora do trimestre calendário e de
não vinculação entre produto constante do Registro de Exportação e nota fiscal.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente argumentou que ocorreu mero
erro de fato, fazendo constar o crédito do 4o trimestre de 2013 notas fiscais emitidas em set./13.
Argumentou que o programa PER/DCOMP não relatou qualquer tipo de erro ou
impedimento da operação e que, portanto, não agiu de má-fé e mais que tentou ajustar o
equívoco.
No entanto, ao tentar ajustar o ocorrido e incluir no cômputo o crédito de R$
60.920,41, referente ao mês de dez./13, que não havia constado do crédito originalmente
declarado pela Recorrente não possuir, à época, os dados da DE e do RE, o sistema da RFB
impossibilitou a operação pela emissão de Despacho Decisório.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.283 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902687/2014-61

Destarte, por um lado a Recorrente reconhece seu erro e o classifica como erro
material e por outro lado, a DRJ atribuiu ao erro caráter impeditivo para obtenção do crédito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo.
Ora, existiu de fato a possibilidade de ser retificado o pedido do Reintegra do 4o
Tri./2013 pela emissão do Despacho Decisório, sendo as comprovações do crédito apurado em
dez./2013 consideradas.
De fato a Recorrente considerou para a tomada de crédito no trimestre as notas
fiscais que efetivamente produziram efeito, ou seja, aquelas em que as respectivas mercadorias
foram registradas como exportação no SISCOMEX.
Assim, no trimestre em questão, a Recorrente considerou as notas fiscais emitidas
no trimestre que possuíam o registro e a declaração de exportação.
Logo, pode-se considerar que não é pela emissão da nota fiscal que se faz jus ao
incentivo, mas sim pela efetiva exportação.
No presente caso restou provado que ocorreu a efetiva exportação do bem,
verificada pelas Declarações de Exportação, sendo resguarda o interesse da União, tendo
ocorrido creditamento apenas dos tributos cujos produtos efetivamente foram exportados,
não tendo sido lançado o crédito em momento anterior à realização da exportação.
Nesse sentido, restou provado que a Recorrente é detentora do direito creditório,
originário do REINTEGRA das exportações realizadas em dez./2013, e que agiu com zelo ao
considerar que o crédito somente poderia ser pleiteado após o embargue da mercadoria, e que
esse excesso de zelo não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco
Assim, é possível entender que deve ser aplicado o princípio da verdade material e
reconhecer que a Recorrente possui crédito no valor de R$ 60.920,41 de REINTEGRA apurado
em dez./2013, cuja utilização foi suprimida pela impossibilidade de transmissão sistêmica, mas
posteriormente corrigida após a respectiva Manifestação de Inconformidade.
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação dos sistema de
creditamente, isto não exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito
exista tem o contribuinte direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a
compensação dos créditos tributários.
Ressalta-se que, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I.
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito. O que foi feito no presente caso.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.283 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902687/2014-61

Diante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso apresentado,
sendo reconhecido o crédito reformando-se a decisão Recorrida, para se reconhecer o legítimo
direito creditório da Recorrente, com a consequente homologação de todas as compensações
indicadas no referido processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
O cerne da divergência no presente processo se deveu à possibilidade de
reconhecimento do crédito no valor de R$ 60.920,41 de REINTEGRA, vez que Fisco glosou tal
valor sob o argumento de que tais notas não foram emitidas no 4o Trim./ 2013, mas sim foram
emitidas no 3o Trim./2013.
O nobre relator adota a tese de que as mercadorias foram efetivamente exportadas,
de acordo com documentos nos autos, em razão do que, em foque o princípio da verdade
material, caberia o reconhecimento do direito pleiteado.
Todavia, sob a ótica desta conselheira redatora, não se trata de mera questão
formal, a ser suplantada pela aplicação do princípio da verdade real dos fatos.
É que, em que pesem possam ter sido exportadas as mercadorias, as operações e o
crédito em debate dizem respeito à período-base diverso do tratado no pedido de ressarcimento
apresentado pelo Recorrente, devendo ser objeto de solicitação para reconhecimento do crédito
equivalente no período-base que lhe digam respeito, em PER/DCOMP do 3o Trim/2013.
Nesse sentido, destaco a IN RFB no 1.300/2012, que disciplinava o tema quando
da emissão do PER/DCOMP em questão:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I – referir-se a um único trimestre-calendário; e
II – ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.283 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902687/2014-61

§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
Portanto, a data a ser tomada como referência para efeito de identificação do
crédito é aquela contida na nota fiscal que acompanha o produto, e não os documentos relativos à
exportação.
Ainda com a devida vênia ao ilustre relator, o Despacho Decisório não representa
uma retificação do pedido de ressarcimento elaborado pelo contribuinte. O que a Unidade de
Origem da RFB promove já é o próprio exame ou fiscalização do documento transmitido, no
qual pode se detectar uma ou outra inconsistências e alteração do valor do crédito pleiteado. O
PER/DCOMP retificador, por seu turno, somente pode ser transmitido por quem pleiteia o
crédito, a quem cabe alterar dados eventualmente inseridos por equívoco.
Então, no caso, considero adequado o entendimento manifestado na decisão
combatida. E forneço demais razões para isso.
No Recurso Voluntário, há manifestações do Recorrente no sentido de que
cometera erros de preenchimento do PER/DCOMP.
Ora, a correção de erros materiais deve ser feita através de transmissão de
PER/DCOMP retificador, conforme previsto no art. 89 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, que trata acerca da matéria em foco:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
(Grifei)
Sendo o erro do contribuinte de natureza essencial, o caso é mesmo de
cancelamento do PER/DCOMP e de transmissão de um novo documento à base de dados da
RFB.
Portanto, em vista à todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.283 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902687/2014-61

Fl. 1173
DF CARF MF
Original